Tribunal: TJDFT
Processo: 0001294-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, II, DO CC. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. PRAZO NÃO ACRESCIDO POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, COMO CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO LEGAL REGULARMENTE COMPUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, V, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, caso o executado não seja localizado ou não possua bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição.
2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução de dívida líquida relativas aos honorários devidos a profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, é de 5 (cinco) anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato, conforme previsão do art. 206, § 5o, II, do CC.
3. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
4. A suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 17/11/2017. Sem manifestação do exequente, no período, o marco inicial da prescrição intercorrente é 17/11/2018, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. A sentença foi proferida em 19/4/2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, ainda que com o acréscimo do prazo de suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Portanto, a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser mantida.
5. A digitalização dos autos físicos não configura, por si só, hipótese de suspensão ou interrupção de prazos processuais, tampouco de prazo prescricional ou decadencial, haja vista a inexistência de expressa previsão legal nesse sentido. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.